Tribunal: TJES
Processo: 5010178-16.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Peculato
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010178-16.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WENDEL NASCIMENTO GOUVEIA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - VARA DE AUDITORIA MILITAR

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5010178-16.2026.8.08.0000

PACIENTE: WENDEL NASCIMENTO GOUVEIA

AUT. COATORA: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - VARA DE AUDITORIA MILITAR

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. PECULATO-FURTO E INVASÃO DE DOMICÍLIO (ARTS. 303, § 2º E 240 DO CPM). PRISÃO PREVENTIVA SUBSTITUÍDA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.

A restrição defensiva de acesso a mídias e termos de depoimentos colhidos no curso de inquérito policial militar, que digam respeito unicamente a diligências investigativas ainda pendentes de cumprimento ou em andamento na Corregedoria, não caracteriza ofensa ao enunciado da Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal, revelando-se imperioso o resguardo temporário do sigilo inquisitorial para salvaguardar a eficácia e a idoneidade das diligências apuratórias em curso. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.

O transcurso de prazo substancialmente superior aos 20 (vinte) dias assinalados no art. 20 do Código de Processo Penal Militar sem o regular oferecimento da peça acusatória fardada, decorrente puramente de entraves técnicos e operacionais de transmissão de dados pelo sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe) e sem qualquer concorrência ou inércia da defesa técnica, consubstancia manifesto excesso de prazo, autorizando a imediata substituição da segregação provisória pelas medidas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Constatado que o fundamento ensejador do relaxamento mitigado da custódia preventiva ostenta natureza eminentemente objetiva e processual (mora imputável unicamente ao aparato do Estado), impõe-se a extensão dos efeitos benéficos do provimento liberatório ao corréu fustigado pelo mesmo decreto prisional e atingido pela mesma mora adjetiva, por aplicação do art. 580 do Código de Processo Penal, aplicável de forma subsidiária à Justiça Militar.

Diante do manifesto impedimento técnico reportado pela administração prisional (SUBME/SEJUS) para a parametrização das áreas de exclusão eletrônica por ausência dos endereços das vítimas e das testemunhas sob amparo, torna-se indispensável determinar, de ofício, que o Juízo militar de piso providencie o envio de todos os dados qualificatórios faltantes, sob pena de absoluto esvaziamento da finalidade acautelatória visada pelo monitoramento de tornozeleira eletrônica.

Ordem conhecida e parcialmente concedida para chancelar a imposição das medidas diversas, confirmando as decisões liminares anteriormente deferidas ao paciente e ratificando a extensão de efeitos deferida ao corréu, modulando o provimento com determinação de ofício à autoridade de origem para a regularização dos dados cadastrais da monitoração eletrônica.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5010178-16.2026.8.08.0000

PACIENTE: WENDEL NASCIMENTO GOUVEIA

AUT. COATORA: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - VARA DE AUDITORIA MILITAR

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no Relatório, trata-se de Habeas Corpus criminal impetrado em favor de WENDEL NASCIMENTO GOUVEIA, no qual também se examina a extensão de efeitos ao corréu ELBER CHRISTO RAMOS.

Sob o prisma dos fatos narrados na base inquisitorial, os investigados, policiais militares integrantes da Companhia de Força Tática, a bordo da viatura prefixo RP 5057, teriam ingressado sem autorização judicial ou consentimento válido em uma residência localizada em Itaparica, Vila Velha/ES, subtraindo do morador a expressiva quantia de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais). A gravidade intrínseca da conduta sob apuração é inegável, na medida em que agentes da lei, utilizando-se do aparato público e do fardamento estatal, teriam vulnerado o próprio ordenamento que juraram proteger.

Preenchidos os requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade do remédio heróico, CONHEÇO da presente impetração.

A controvérsia cinge-se à análise da preliminar de cerceamento de defesa sob a ótica da Súmula Vinculante nº 14 do STF e, no mérito, à verificação do alegado excesso de prazo no oferecimento da denúncia fardada, bem como da suficiência das medidas cautelares alternativas impostas, inclusive no que toca ao pleito de extensão de efeitos formulado pelo corréu.

Ab initio, a defesa do paciente insurge-se contra o suposto cerceamento de defesa técnica no curso do Inquérito Policial Militar, asseverando que a Corregedoria da Polícia Militar teria sonegado o acesso imediato a mídias de vídeo e termos de depoimentos colhidos de forma sigilosa na base inquisitorial, violando o comando da Súmula Vinculante nº 14 do STF.

No que tange aos elementos empíricos extraídos dos autos, verifico que a decisão que indeferiu o acesso amplo e imediato a determinadas mídias na origem fundamentou-se na pendência de diligências essenciais em curso, caracterizadas pela necessidade premente de identificação e oitiva de testemunhas civis cujos nomes foram mencionados pelos corréus, pela realização de perícia técnica nos dispositivos de comunicação e rastreamento da viatura militar RP 5057, e pela colheita de depoimentos de outros servidores militares fardados que integraram o círculo operacional dos investigados.

O teor da Súmula Vinculante nº 14 do Pretório Excelso preconiza que é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.

In limine, a doutrina processual penal ensina que, embora a investigação criminal seja inquisitiva por natureza, o direito de acesso aos elementos já documentados é absoluto, ressalvadas, contudo, as diligências em andamento, sob pena de restar inviabilizada a própria elucidação da verdade real e a colheita idônea das provas.

Nessa linha de raciocínio, o Supremo Tribunal Federal sedimentou, sob o prisma de sua jurisprudência consolidada, a compreensão de que o direito de acesso assegurado pelo verbete sumular vinculante diz respeito unicamente às provas já efetivamente encartadas e documentadas nos autos do procedimento investigatório, não se estendendo a informações relativas a diligências ainda em curso, sob pena de inevitável esvaziamento e ineficácia da própria atividade apuratória estatal.

Na espécie, a restrição momentânea das mídias referentes às diligências ainda não materializadas ou em curso não caracteriza afronta ao enunciado sumular vinculante, uma vez que se destinava unicamente a garantir a integridade dos atos apuratórios. Destarte, afasto a prefalada preliminar de cerceamento de defesa.

Sob o prisma do caso sob análise, impõe-se perscrutar o acervo fático-probatório que lastreia os autos do Inquérito Policial Militar nº 5016885-25.2026.8.08.0024, de modo a confrontar a necessidade da segregação frente à desídia estatal, constatando-se a existência de elementos nominais relevantes.

A este respeito, sobressai a confissão detalhada prestada pelo corréu militar que fazia parte da mesma equipe de Força Tática, apontando minuciosamente a dinâmica do peculato-furto, bem como o relatório técnico de rastreamento satelital da viatura, cuja investigação originária foi comunicada por meio do Ofício nº 0167/2026 (Id 19804128), atestando que a viatura policial prefixo RP 5057 permaneceu estacionada inerte em frente à residência da vítima pelo lapso temporal estrito de 20 (vinte) minutos na data do suposto fato delitivo.

Ademais, os relatórios cartorários expedidos pelo Juízo de piso demonstram que a remessa do feito para oferecimento da denúncia atrasou por mais de 30 (trinta) dias após o prazo legal decorrente de falha de transmissão do PJe.

À luz do cenário legal que rege os procedimentos penais militares, a prisão provisória submete-se a prazos peremptórios que visam a resguardar a própria higidez da persecução. O artigo 20, caput, do Código de Processo Penal Militar estabelece com clareza solar que o inquérito deverá terminar dentro do prazo de 20 (vinte) dias se o indiciado estiver preso, ao passo que a dilação desse marco temporal, quando desprovida de justificativa dotada de razoabilidade, desborda para a ilegalidade, colidindo frontalmente com o direito fundamental à duração razoável do processo inscrito no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Carta Magna.

Nessa ordem de ideias, a doutrina processual penal mais refinada adverte que a restrição cautelar da liberdade, sob a égide do periculum libertatis, reveste-se de índole em tudo provisória e instrumental, não podendo persistir quando o prolongamento do cárcere decorrer exclusivamente de entraves burocráticos ou disfunções operacionais da máquina estatal.

O postulado da proporcionalidade veda que o cidadão suporte o ônus de ineficiências tecnológicas atribuídas ao próprio Poder Judiciário, sob pena de transmudar-se a prisão preventiva em inadmissível antecipação de pena.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça firmou sólida jurisprudência no sentido de que a extrapolação desarrazoada dos prazos processuais para o oferecimento da denúncia criminal, em se tratando de acusado recolhido preventivamente, impõe o imediato relaxamento da segregação ou, alternativamente, a sua substituição por cautelares mais brandas e proporcionais:

STJ - HABEAS CORPUS HC 655517 SP 2021/0092546-9 - Publicado em 21/06/2021

HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. OCORRÊNCIA. EXTRAPOLADOS OS LIMITES DA RAZOABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. Em se tratando de custodiado e com a finalidade de assegurar um equilíbrio entre os direitos do réu e os da sociedade, além de manutenção da ordem pública, é imperiosa a fixação de medidas cautelares alternativas que deverão ser estabelecidas pelo Juízo a quo.

Na hipótese vertente, a subsunção do cenário fático à referida ratio decidendi mostra-se inequívoca, uma vez que a dilação temporal observada na tramitação inquisitorial operou-se à revelia de qualquer ato obstativo da defesa técnica.

Os relatórios operacionais juntados pelo Juízo de origem evidenciam que o atraso de mais de um mês para a formalização da denúncia derivou unicamente de instabilidades técnicas e operacionais no envio dos autos digitais por meio do sistema PJe, o que justifica, nestes termos, o abrandamento da constrição extrema por via de provimento substitutivo.

Nessa mesma toada, este Egrégio Tribunal de Justiça caminha em perfeita sintonia com a Corte Superior, tendo sedimentado a viabilidade da aplicação de medidas diversas da prisão em hipóteses assemelhadas:

"HABEAS CORPUS - PECULATO E CRIMES MILITARES - EXCESSO DE PRAZO PARA A OFERTA DA DENÚNCIA - FALHA OPERACIONAL DA MÁQUINA JUDICIÁRIA - MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO QUE SE MOSTRAM SUFICIENTES - LIMINAR PARCIALMENTE DEFERIDA E CONFIRMADA. Se o atraso no início da ação penal decorre de disfunções administrativas estatais, resta caracterizado o excesso de prazo, impondo-se a substituição da preventiva pelas medidas cautelares do art. 319 do CPP, com monitoração eletrônica."

(TJES, Habeas Corpus Criminal nº 5002244-12.2023.8.08.0000, Rel. Desembargador Walace Pandolpho Kiffer, Segunda Câmara Criminal, julgado em 07/06/2023)

In casu, a identidade fática e jurídica com o mencionado precedente de lavra deste Relator revela-se flagrante, uma vez que se discute a idoneidade da manutenção da prisão de policiais militares por suposto peculato quando caracterizado o excesso de prazo na denúncia por falhas tecnológicas inerentes ao PJe. A tutela da ordem pública e da disciplina militar, embora de alta relevância, resta devidamente resguardada pela imposição conjunta do monitoramento eletrônico e do afastamento funcional fardado.

Sob outro prisma, impõe-se descortinar a perspectiva sistêmica e consequencialista da controvérsia penal sob exame. Se este Órgão Fracionário chancelasse a segregação preventiva do paciente sob o pálio de um formalismo cego, ignorando o atraso imputável exclusivamente ao maquinário tecnológico estatal, estaríamos a chancelar uma distorção inadmissível na qual o indivíduo suportaria a ineficiência do State com o sacrifício de sua liberdade física. Todavia, a liberação irrestrita e incondicionada do militar investigado geraria um gravíssimo vácuo de proteção em favor da testemunha-chave fardada, que externou concreto receio de represálias e monitoramento velado.

A solução balanceada das medidas alternativas resguarda a paz social sem converter a custódia antecipada em punição sumária, preservando a coerência das instituições militares e a integridade da instrução.

Noutro giro, cumpre apreciar o pedido de extensão de efeitos formulado pelo corréu ELBER CHRISTO RAMOS, com arrimo no artigo 580 do Código de Processo Penal, subsidiariamente aplicável ao âmbito penal militar por força do artigo 3º, alínea a, do Código de Processo Penal Militar.

O peticionário aduz que se encontra em idêntica situação jurídica e fática em relação ao paciente, uma vez que integravam a mesma guarnição da viatura RP 5057 no dia dos fatos e sofreram o mesmo gravame prisional, restando igualmente atingidos pelo excesso de prazo verificado na remessa da denúncia pelo sistema PJe.

No cenário sob exame, constata-se com clareza meridiana que os fundamentos que ensejaram o deferimento parcial do writ ao paciente Wendel ostentam caráter em tudo objetivo e de ordem estritamente processual, a saber, a inobservância do prazo legal para o oferecimento da denúncia decorrente de falha tecnológica do Judiciário. Tratando-se de fundamento não amparado em circunstâncias de natureza exclusivamente pessoal dos agentes, opera-se de forma inexorável a comunicabilidade dos efeitos benéficos, consoante imperativo de isonomia plasmado no ordenamento adjetivo.

Convém assinalar que a jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que a simetria de situações fático-processuais em relação aos coautores impõe a extensão do provimento favorável:

"O artigo 580 do Código de Processo Penal determina a extensão do benefício obtido por um dos corréus aos demais, sempre que a decisão judicial favorável fundar-se em motivos de natureza estritamente objetiva, como o excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, obstando disparidades inadmissíveis de tratamento processual."

(STJ, entendimento firmado sob a égide da isonomia processual, Sexta Turma)

Na espécie, a identidade fática e processual do corréu Elber em relação ao paciente Wendel é absoluta, vez que ambos foram alcançados pelo mesmo decreto preventivo fundado nas mesmas circunstâncias fáticas colhidas no IPM de origem, e ambos experimentaram idêntico constrangimento decorrente da mora acusatória estatal. Por conseguinte, impõe-se ratificar a decisão monocrática de Id 19978197 que deferiu o pleito de extensão, mantendo as medidas cautelares alternativas impostas a ambos os corréus.

Pois bem. Embora a substituição da prisão por cautelares diversas mostra-se imperativa, enfrentar um gravíssimo e relevante alerta operacional que compromete a eficácia protetiva do monitoramento determinado.

A Subgerência de Monitoramento Eletrônico da SEJUS (SUBME), por meio do Ofício nº 2457/2026, noticiou formalmente a impossibilidade técnica de implementar a parametrização das "zonas de exclusão" de 500 (quinhentos) metros no sistema da tornozeleira eletrônica, em virtude da ausência dos endereços residenciais e profissionais da vítima e das testemunhas protegidas nos autos eletrônicos transmitidos.

A eficácia de medidas como o monitoramento eletrônico e a proibição de aproximação não pode restar esvaziada por mero hiato cadastral, sob pena de restar vulnerada a segurança dos indivíduos protegidos e a própria integridade da instrução processual militar. Assim, torna-se indispensável modular o provimento colegiado de forma a determinar, ex officio, ao MM. Juízo da Vara de Auditoria Militar de Vitória que proceda, ao envio e qualificação detalhada de todos os endereços da vítima e das testemunhas arroladas no procedimento à SUBME/SEJUS.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça Criminal, CONHEÇO do presente habeas corpus e CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM impetrada em favor de WENDEL NASCIMENTO GOUVEIA, confirmando a medida liminar dantes deferida, bem como ratificando a extensão de efeitos deferida ao corréu ELBER CHRISTO RAMOS, mantendo a substituição da segregação preventiva pelas cautelares alternativas estabelecidas nas decisões monocráticas. Determino, todavia, de ofício, que o Juízo da Vara de Auditoria Militar de Vitória providencie, a remessa dos endereços residenciais e profissionais da vítima e das testemunhas à Subgerência de Monitoramento Eletrônico (SUBME/SEJUS), viabilizando a imediata e regular parametrização técnica das áreas de exclusão e segurança de ambos os monitorados.

É como voto.

03

Vitória/ES, 29 de maio de 2026.

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.